Tribunal: TJBA
Processo: 0504959-03.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504959-03.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANIO FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL E CRITÉRIOS DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial ocasionada por acidente de trânsito em 09.05.2014. O autor foi submetido à perícia médica judicial, que atestou redução funcional de 50% do membro superior esquerdo (MSE), acarretando invalidez parcial permanente de grau moderado. A sentença de primeiro grau desconsiderou o laudo oficial, adotando critérios unilaterais apresentados pela seguradora, que indicavam percentual de 25% apenas da articulação do ombro, valor já pago administrativamente (R$1.687,50).

II. Questão em discussão: Discute-se a extensão da invalidez permanente decorrente do acidente e o valor da indenização a ser paga pela seguradora, diante do laudo pericial judicial que aponta comprometimento funcional de todo o MSE em grau de 50%, e da ausência de impugnação técnica a esse laudo.

III. Razões de decidir: O laudo pericial judicial, elaborado por médico do trabalho nomeado pelo juízo, atestou de forma clara e fundamentada a invalidez parcial permanente de grau moderado, com redução funcional de 50% do membro superior esquerdo.

A seguradora não apresentou qualquer impugnação técnica ao laudo, conferindo-lhe presunção de veracidade conforme art. 473, §1º, II, do CPC.

A sentença contrariou a perícia oficial ao aplicar critérios próprios da seguradora, sem base técnica adequada, razão pela qual deve ser reformada.

O valor da indenização, conforme o grau de invalidez reconhecido (50%), corresponde a R$6.750,00. Descontado o valor já recebido (R$1.687,50), resta o saldo de R$5.062,50 a ser complementado.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido formulado na inicial. Assim, condeno a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento da quantia de R$ 5.062,50, referente à complementação da indenização securitária devida, nos termos da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros moratórios desde a citação. Ademais, condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0504959-03.2017.8.05.0274
da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Recorrente
JÂNIO FERRAZ DE OLIVEIRA
e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA